Tribunal: TJDFT
Processo: 0751258-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. INTERMEDIAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de comissão de corretagem, fundada em alegado contrato verbal. O autor sustentou ter atuado como corretor na venda de imóvel, requerendo o pagamento da remuneração ajustada com os requeridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve contratação verbal válida de corretagem com estipulação de comissão; e
(ii) saber se o autor demonstrou, de forma suficiente, a intermediação efetiva e determinante para a conclusão do negócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de corretagem pode ser verbal e não exige inscrição no CRECI, desde que haja prova da atuação intermediadora e da avença quanto à remuneração. No entanto, o autor não comprovou ter realizado atos típicos de corretagem nem a existência de ajuste claro com os requeridos.
4. Os depoimentos colhidos em audiência revelam participação limitada do autor, restrita à apresentação do imóvel ao comprador, sem envolvimento nas tratativas, fixação de condições, elaboração do contrato ou acompanhamento da lavratura da escritura.
5. A ausência de prova documental, o depoimento do comprador e a qualificação do autor apenas como testemunha no contrato de compra e venda enfraquecem a tese de contrato verbal e intermediação eficaz.
6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu. Não demonstrada a atuação determinante na conclusão da venda, incide a regra do art. 726 do CC, que afasta o direito à comissão.
7. Também não se caracteriza enriquecimento ilícito, pois não há demonstração de que os requeridos tenham se beneficiado de trabalho alheio prestado sob vínculo obrigacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. O contrato verbal de corretagem exige prova segura da intermediação eficaz e da avença quanto à remuneração.
2. A mera apresentação do comprador, sem participação nas negociações, não gera direito à comissão.
3. Não se configura enriquecimento ilícito se ausente vínculo obrigacional e atuação determinante do autor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 722, 725 e 726; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2011874, Apelação Cível 0728791-60.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 26.06.2025, DJe 02.07.2025.